Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703833-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Eliseu Kopp &amp; Cia Ltda Agravado: Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Eliseu Kopp &amp; Cia Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0722861-73.2024.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência impetrado por ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA, em face do PREGOEIRO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF, visando suspensão do certame Pregão Eletrônico no 90001/2024. Consta da inicial que a empresa impetrante concorreu no Pregão Eletrônico no 90001/2024, voltado à contratação de empresa prestadora de serviços de gerenciamento e monitoramento de tráfego. Assim, após consecução dos atos iniciais licitatórios, a Impetrante sagrou-se vencedora da primeira etapa do certame, com o lance de R$ 71.900.000,00 (setenta e um milhões e novecentos mil reais). Após, o órgão licitante deu início à fase de análise da documentação da Impetrante. Neste sentido, a Autoridade Impetrada promoveu diligência conforme Despacho – DER-DF/PRESI/SUTRAN/COMFIT (OUT09), a fim de que fossem apresentados esclarecimentos à documentação já apesentada. Em cumprimento, a Impetrante prestou esclarecimentos ao DER/DF. Ato contínuo, a Autoridade Impetrada promoveu uma segunda diligência (OUT11) Despacho DERDF/PRESI/SUTRAN/COMFIT, aduzindo que em 4 determinados pontos, a Impetrante não havia esclarecido a informação requisitada. A despeito das informações prestadas pela impetrante, a Autoridade Impetrada decidiu pela desclassificação da empresa Impetrante (OUT13), sob a seguinte justificativa: “Esta Comissão conclui pela DESCLASSIFICAÇÃO da referida Licitante baseada no Artigo 59, da Lei no 14.333 de 1o de abril de 2021, incisos I e II, por não atender aos requisitos editalícios mesmo após a realização de diligências, conforme abaixo: 1. Item 1.2.45 do Anexo I do Termo de Referência, por não apresentar o Laudo de Criptografia para o Equipamento de Fiscalização Eletrônica EFE, marca HELP, Modelo MK-I; 2. Item 1.22.1.1., combinado com o item 1.22.5., ambos do Anexo I do Termo de Referência, por não apresentar minimamente recursos funcionais em relação a Solução de Gestão Integrada; 3. Item 1.22.3.5., por não apresentar de forma satisfatória detalhes funcionais da integração com a plataforma “Waze”” Em síntese, a impetrante aduz que sua proposta é 31,52% menor que a próxima empresa classificada, alegando que sua desclassificação viola o critério da escolha da proposta mais vantajosa à Administração Pública. Ao final, requer que seja determinada em sede liminar a imediata suspensão do certame - Pregão Eletrônico no 90001/2024. Os autos foram ao Ministério Público, que se manifestou no ID 221950759 pelo indeferimento da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Nesse sentido, deve-se verificar se os requisitos acima foram atendidos para se conceder a liminar postulada. Compulsando os autos, observo que não está evidenciada a relevância dos fundamentos da impetração, porquanto, tal como bem salientado pelo Ministério Público, o instrumento convocatório exige que os equipamentos sejam certificados por certificado de criptografia próprio, a comprovar a adequação técnica dos instrumentos. Como se depreende dos autos, a impetrante demonstrou apenas o laudo de criptografia de parte dos equipamentos, não tendo apresentado o certificado de criptografia relativo ao equipamento MK-I. Além disso, as justificativas para a desclassificação se afiguram de ordem técnica e, em princípio, não se constata flagrante ilegalidade que possibilite a intervenção judicial. Saliente-se que no curso do procedimento houve a concessão de oportunidade para sanar todas as irregularidades de ordem técnica noticiadas pela Administração, o que, em princípio, não ocorreu. Assim, em sede de cognição sumária, não há elementos comprobatórios de ato abusivo praticado pela autoridade impetrada quanto ao ato desclassificatório acostado no ID 221914377, a configurar violação de direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual deve, por ora, prevalecer o ato administrativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Confiro à presente força de mandado de intimação. Após, remetam-se os autos ao juiz natural.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida, os embargos de declaração manejados pela impetrante foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos declaratórios opostos à decisão sob ID 221951461, em que o pedido de concessão de tutela provisória (reclamado pela parte Autora) foi indeferido. No ID 222009524, a Autora alega que a decisão possui vícios que precisam ser sanados, argumentando que ela não considerou a documentação apresentada pela Embargante, como as portarias do INMETRO e o laudo emitido pela Cyber Security, que certificam a segurança da criptografia dos equipamentos MK-I e MK-D3. Diz também que a decisão validou o excesso de formalismo do DER/DF, desconsiderando que a licitação objetiva o alcance da proposta mais vantajosa à Administração Pública, bem como que não foi analisada a questão legal envolvida na desclassificação da Embargante, focando apenas em aspectos técnico Pede, portanto, a análise da documentação apresentada pela Embargante e o esclarecimento da questão relativa ao excesso de formalismo, com foco nas regras que norteiam as questões envolvidas na desclassificação. O Detran/DF manifestou-se em contrarrazões. Relatado o suficiente, DECIDO. Recebo os embargos opostos, porquanto apresentados tempestivamente. No mérito, a Embargante não tem razão. Explico. Analisando a decisão publicada, não vislumbro a necessidade de esclarecer obscuridade, de eliminar contradição ou mesmo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento para corrigir eventual erro material, na forma do artigo 1022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil. Veja-se que a decisão proferida tratou, detalhadamente, da ausência de relevância nos fundamentos da impetração, conforme destacado pelo Ministério Público, fazendo constar que o edital exige que os equipamentos sejam certificados por um certificado de criptografia próprio, comprovando a adequação técnica dos instrumentos. Também foi pontuado que: - a impetrante apresentou apenas o laudo de criptografia de parte dos equipamentos, sem o certificado de criptografia do equipamento MK-I; - as justificativas para a desclassificação são de ordem técnica e, em princípio, não há ilegalidade flagrante que justifique a intervenção judicial; - durante o procedimento, foi concedida a oportunidade para sanar todas as irregularidades técnicas apontadas pela Administração, o que, em princípio, não ocorreu; - não há elementos que comprovem ato abusivo por parte da Autoridade impetrada quanto ao ato desclassificatório, não configurando violação de direito líquido e certo da impetrante. Assim, deve prevalecer o ato administrativo. Com isso, resta claro que os argumentos utilizados pela Embargante revelam seu inconformismo com a decisão objurgada e, quanto a isso, trata-se de sentimento perfeitamente justificável; todavia, ele deve ser levantado por meio do recurso adequado, já que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material que deva ser suprido. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, MAS NEGO PROVIMENTO A ELES, mantendo-se a DECISÃO de ID 221951461 por seus próprios fundamentos. Por fim, notifique-se a Autoridade coatora para que, no prazo de 10 dias úteis, preste as informações, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao DER/DF, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias úteis. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 68500588), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a medida liminar requerida pela ora recorrente nos autos do mandado de segurança impetrado na origem. Argumenta que a impetração tem como objeto o ato praticado pela autoridade impetrada - Pregoeiro do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, diante da desclassificação da sociedade empresária na licitação na modalidade pregão eletrônico (Edital no 90001/2024). Esclarece que a entidade autárquica promoveu a aludida licitação com o objetivo de “prestação de serviços de gerenciamento e monitoramento de tráfego, incluindo locação, implantação e manutenção de equipamentos e sistemas de gestão de equipamentos”. Diz também que após ter sido convocada para responder a duas diligências exigidas pelo pregoeiro, sobreveio a decisão de desclassificação. Afirma que está devidamente demonstrada a certificação de segurança do algoritmo, utilizado pelo Inmetro, nos termos exigidos pelo edital licitatório, tendo sido apresentada prova técnica de criptografia para os equipamentos respectivos. Assim, estariam preenchidos todos os requisitos exigidos pelo instrumento convocatório em relação à capacitação técnica da licitante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o sobrestamento do procedimento licitatório de pregão eletrônico no 90001/2024, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da liminar, declarando a sociedade empresária vencedora no certame. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 68511961). Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 68685316). Em seguida, a recorrente interpôs embargos de declaração (Id. 68792060), tendo sido negado provimento por meio da decisão referida no Id. 69130507. Contra o aludido ato decisório a agravante interpôs agravo interno (Id. 69385865), ocasião em que destacou que o preenchimento dos requisitos previstos no edital do certame, bem como o excesso de formalismo exigido. Requer, assim, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática impugnada, com o subsequente conhecimento e processamento do agravo de instrumento. O agravado ofereceu contrarrazões ao agravo interno (Id. 69864165), oportunidade em que pugnou pela perda de objeto do recurso diante do proferimento de sentença nos autos do processo de origem. É breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo. Quanto ao mais sobreleva o exame do interesse recursal referente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Por meio de pesquisa efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça é possível verificar que nos autos do processo de origem foi proferida sentença, aos 20 de março de 2025, sendo certo que o Juízo singular denegou a segurança pretendida (Id. 229791843). Examine-se, por relevante, o teor da sentença aludida: “Ante o exposto, DENEGO a segurança requerida na peça vestibular. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas pela parte Impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, por força de previsão legal (artigo 25 da Lei no 12.016/2009). Denegada a segurança, não se exige remessa necessária (artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009). Caso haja interposição de Apelação e de recurso adesivo, proceda o Cartório Judicial Único de acordo com as determinações do artigo 1.010 e parágrafos do Código de Processo Civil, remetendo-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se”. Ressalte-se o entendimento predominante nesta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não merece ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2.Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1781537, 07192492120238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. 1.Decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, findam os motivos que fundamentaram o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2.No caso, o agravo de instrumento ficou prejudicado pela decisão proferida na origem, extinguindo o cumprimento de sentença. Inclusive, houve interposição de apelação pelo agravante com pedidos basicamente iguais. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1713136, 07382506020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1.A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2.Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 1713269, 07040557820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. PROCESSO PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO REGULAR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. SENTENÇA EXTINTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. 1. O indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento implica regular prosseguimento do processo principal na origem. 2.A superveniência de sentença extintiva do feito executivo, com fundamento na satisfação do débito, acarreta a perda superveniente do agravo de instrumento. 3.Eventual irresignação com a sentença extintiva da demanda executiva deve ser objeto de impugnação pelas vias adequadas, não sendo possível subsistir o agravo de instrumento se o feito principal foi extinto. 4. Agravo não conhecido.” (Acórdão no 1435958, 07014319020218079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relatora designada: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. CRITÉRIO DE HIERARQUIA DAS DECISÕES. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFLITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. 1.A prolação de sentença em cumprimento de sentença, reconhecendo a satisfação da obrigação, acarreta a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. 2. Conforme jurisprudência do STJ, o critério da hierarquia para solucionar o impasse relativo à ocorrência de eventual esvaziamento do conteúdo do agravo de instrumento se aplica quando existente conflito entre a decisão proferida no referido recurso e a sentença prolatada no feito originário. Logo, descabida a aplicação do referido critério se indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso, não chegando este sequer a ser julgado quando da prolação da sentença. 3.A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja, a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. 4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se, para a sua imposição, que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1431166, 07056158920228070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo convém observar que o presente recurso tem por objeto, singelamente, a avaliação a respeito do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido, para assegurar a participação da recorrente no pregão eletrônico no 90001/2024, tema que perdeu a utilidade diante do exame exauriente da controvérsia jurídica promovido pelo Juízo singular, por ocasião da sentença. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.A superveniente prolação de sentença, de regra, acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, haja vista que a decisão objurgada terá sido substituída pela sentença, a qual deve ser impugnada pela via própria. 1.1.No caso em tela, além de o cumprimento de sentença ter sido extinto pelo pagamento, o pedido veiculado no agravo de instrumento consistia em obstar o levantamento de qualquer quantia penhorada, o que já ocorreu nos autos de origem. Tais circunstâncias corroboram a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1325654, 07477880220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente agravo de instrumento não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 9 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator